Tribunal: STJ
Processo: 5011190-89.2019.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110534 - RS
(2025/0439354-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: L DE S R
ADVOGADOS
: ANTÔNIO SÉRGIO BERNARDES PALADINO - RS012181
CONSUELO DE AVILA MARTIN GARRIDO - RS103058
LISSANDRO SAMPAIO - RS129799
JOAO OCTAVIO DE CARVALHO JARDIM - RS124327
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
SÚMULA N. 211/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
em razão da ausência de prequestionamento e necessidade de reexame de provas.
2. A defesa sustenta que as teses foram prequestionadas, seja de forma implícita ou
ficta, devido à oposição de embargos de declaração junto ao Tribunal de origem, e
pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão
colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as teses apresentadas pelo
agravante foram devidamente prequestionadas, de forma implícita ou ficta, e se há
possibilidade de revaloração jurídica das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem não se manifestou sobre as teses da "desconsideração das
e da
provas ilícitas favoráveis ao acusado"
"inviabilidade do testemunho indireto dos
, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração,
genitores da vítima"
configurando ausência de prequestionamento, conforme Súmula n. 211/STJ.
5. O prequestionamento ficto, previsto no
do CPC, exige a alegação de
art. 1.025
violação ao
do CPP para afastar a aplicação da
o que não
art. 619
Súmula n. 211/STJ,
Documento eletrônico VDA54761015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 7808aa73-44ea-40f1-95ec-dcf49f298102

foi cumprido pelo agravante. A simples oposição de embargos de declaração não
supre esse requisito.
6. A análise da suficiência probatória para embasar o decreto condenatório ou ensejar
a absolvição é matéria de instância ordinária, sendo inviável sua rediscussão em
recurso especial, conforme Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento:Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre as teses recursais, mesmo
após embargos de declaração, configura ausência de prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 211/STJ.
2. O prequestionamento ficto exige a alegação de violação ao
do CPP para
art. 619
afastar o óbice sumular.
3. É inviável, em recurso especial, rediscutir a suficiência probatória para a
condenação ou absolvição, conforme Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:CPP,
CPP,
CPC,
art. 156;
art. 619;
art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan
AREsp 2.354.294/ES,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 03.09.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 14.05.2024;
AREsp 2.269.753/PR,
STJ, AgRg no
Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
REsp 1.716.998/RN,
julgado em 16.05.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54761015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 7808aa73-44ea-40f1-95ec-dcf49f298102

AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110534 - RS
(2025/0439354-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: L DE S R
ADVOGADOS
: ANTÔNIO SÉRGIO BERNARDES PALADINO - RS012181
CONSUELO DE AVILA MARTIN GARRIDO - RS103058
LISSANDRO SAMPAIO - RS129799
JOAO OCTAVIO DE CARVALHO JARDIM - RS124327
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
SÚMULA N. 211/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
em razão da ausência de prequestionamento e necessidade de reexame de provas.
2. A defesa sustenta que as teses foram prequestionadas, seja de forma implícita ou
ficta, devido à oposição de embargos de declaração junto ao Tribunal de origem, e
pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão
colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as teses apresentadas pelo
agravante foram devidamente prequestionadas, de forma implícita ou ficta, e se há
possibilidade de revaloração jurídica das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54761020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:52:57
Código de Controle do Documento: e9e8004f-1a03-4083-9adb-aae35bd46ab4

4. O Tribunal de origem não se manifestou sobre as teses da "desconsideração das
e da
provas ilícitas favoráveis ao acusado"
"inviabilidade do testemunho indireto dos
, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração,
genitores da vítima"
configurando ausência de prequestionamento, conforme Súmula n. 211/STJ.
5. O prequestionamento ficto, previsto no
do CPC, exige a alegação de
art. 1.025
violação ao
do CPP para afastar a aplicação da
o que não
art. 619
Súmula n. 211/STJ,
foi cumprido pelo agravante. A simples oposição de embargos de declaração não
supre esse requisito.
6. A análise da suficiência probatória para embasar o decreto condenatório ou ensejar
a absolvição é matéria de instância ordinária, sendo inviável sua rediscussão em
recurso especial, conforme Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento:Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre as teses recursais, mesmo
após embargos de declaração, configura ausência de prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 211/STJ.
2. O prequestionamento ficto exige a alegação de violação ao
do CPP para
art. 619
afastar o óbice sumular.
3. É inviável, em recurso especial, rediscutir a suficiência probatória para a
condenação ou absolvição, conforme Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:CPP,
CPP,
CPC,
art. 156;
art. 619;
art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan
AREsp 2.354.294/ES,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 03.09.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 14.05.2024;
AREsp 2.269.753/PR,
STJ, AgRg no
Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
REsp 1.716.998/RN,
julgado em 16.05.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L DE S R contra decisão de fls.
em que dei provimento ao agravo regimental anterior para conhecer do
513/518,
agravo e não conhecer do recurso especial, ante a ausência de prequestionamento e
necessidade de reexame de provas.
Documento eletrônico VDA54761020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:52:57
Código de Controle do Documento: e9e8004f-1a03-4083-9adb-aae35bd46ab4

No presente agravo regimental, a defesa sustenta que as teses foram
prequestionadas, tratando-se de prequestionamento implícito ou ficto, devido
à oposição de embargos de declaração junto ao TJ. Aduz, ainda, que não pretende o
reexame de provas, mas a revaloração jurídica.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
O Tribunal de origem, após análise do acervo probatório, concluiu pela
condenação do agravante, mediante seguinte fundamentação (fls.
):
346/349

"As provas produzidas demonstram que o réu
praticou, por reiteradas vezes, atos libidinosos contra
a vítima, que tinha entre 4 e 9 anos à época dos fatos,
em ocasiões que a vítima ficava em sua residência,
estando ele na condição de tio por afinidade, cunhado
da mãe da ofendida.
Em ambas as etapas de apuração, os pais da
vítima foram firmes ao confirmar que a menina lhes
relatou de forma detalhada os abusos. Os genitores
narraram situações em que a filha estava agindo de
forma estranha.
A genitora P. (​64.2, 64.3​ e 64.4) contou que em,
certa oportunidade, a vítima não quis ir na residência do
réu para aniversário de um primo. Também referiu que a
vítima queria ir de calça para a casa do réu, mesmo no
verão, a fim de se proteger. Descreveu, também, que a
madrasta notou que a vítima se assustava quando ela
tentava colocar sua camiseta para baixo da calça.
A mãe da vítima disse, ainda, não acreditar que a
ofendida tivesse motivos para inventar os abusos. Além
disso, referiu que após ouvir o relato da filha, teve certeza
que os fatos ocorreram, em razão dos detalhes trazidos
pela ofendida.
Já o pai D. (64.5) mencionou que notava a filha
retraída e, em algumas ocasiões, ela chegava chorando
em casa. No início, pensava que era por causa do divórcio
dos pais, porém depois notou que era em razão dos
abusos praticados por L.
Em crimes envolvendo violência de gênero,
normalmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da
vítima, desde que segura e coerente, como ocorre no
presente caso, assume especial relevo probatório
(Apelação Criminal, No 50003728220128210097, Sexta
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José
Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 13-04-2023).
Destaco, por relevante, inexistir motivos para
acreditar que a vítima tenha fabricado os relatos. Em um
Documento eletrônico VDA54761020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:52:57
Código de Controle do Documento: e9e8004f-1a03-4083-9adb-aae35bd46ab4

sistema de justiça criminal que ainda enfrenta dificuldades
para acolher adequadamente as vítimas de violência de
gênero e que as submete, muitas vezes, a um árduo
processo de revitimização até que seus interesses sejam
tutelados, é difícil acreditar que se submetam a toda sorte
de violência institucional, a partir de um fato inventado.
Ainda mais no caso concreto, em que a acusação é contra
um parente da vítima.
Não se está a dizer que isto não aconteça ou que
não possa acontecer. O que se diz é que a regra não é
esta, de forma que a presunção deve ser a de que aquela
que procura a tutela penal de seus direitos, especialmente
em se tratando de violência de gênero, está dizendo a
verdade e merece a devida credibilidade. É este o
raciocínio que vigora em todas as espécies de delito, não
havendo motivos para que a vítima de violência de gênero
siga sendo recebida pelo sistema de justiça criminal como
pessoas suspeitas.
A violência de gênero é uma realidade no país, e a
adequada
tutela
penal
destas
mulheres
passa,
necessariamente, por uma mudança de paradigma, para
que sejam recebidas como o são todas as vítimas
dos demais crimes: sem que opere contra si uma
presunção de mentira, que a coloque em posição de ter
que provar, a cada passo, que é merecedora de
credibilidade.
Desta forma, o não reconhecimento da credibilidade
de seus relatos - quando coerentes e harmônicos -
demanda demonstração efetiva dos alegados motivos
escusos, o que não ocorreu no caso concreto.
Diversamente da conclusão do juízo sentenciante,
não verifico divergências significativas nos depoimentos da
vítima em Avaliação Psíquica​ (5.1) e em depoimento
especial (5.2). Em ambos, a ofendida relatou de forma
detalhada a situação de abuso sexual a que era submetida
pelo réu.
O fato de ter acrescentado mais detalhes na
segunda oportunidade não enfraquece seus relatos, até
porque recordações confiáveis envolvendo experiências
traumáticas tendem, naturalmente, a ser fragmentadas,
desorganizadas e incompletas, porque fruto de um
processo contínuo e passível de modificação. Memórias,
portanto, são maleáveis, e não rígidas, não sendo possível
acessá-las repetidas vezes da mesma forma, como se
fosse uma gravação imutável (Scarpati, et al, 20231;
Cecconello, et al, 2018).
Ademais, a Avaliação Psíquica confirmou a
credibilidade do depoimento da ofendida. Com efeito, a
perita concluiu que a "periciada relatou de forma
compatível com a idade situação abusiva cometida
pelo tio. Ademais, atestou que "o relato fornecido
apresentou detalhes, encaixe contextual e associações
externas relacionadas" e que "as características do
relato e os sintomas verificados são compatíveis com
a hipótese de situação abusiva".
O parecer evidencia, ainda, a inexistência de
indícios de alienação parental por parte do genitor ou
de mentiras e invenções dos fatos pela menina, nesse
Documento eletrônico VDA54761020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:52:57
Código de Controle do Documento: e9e8004f-1a03-4083-9adb-aae35bd46ab4

sentido respondeu negativamente ao quesito no 6:
"Observam- se no relato do períciado sinais de
influência e ou indução? Por quê? Não."
Portanto, ao analisar a prova como um todo, a
versão defensiva de que o genitor da vítima teria lhe
induzido a inventar os fatos como forma de alienação
parental, a fim de obter a guarda da menor, encontra-
se isolada e destituída de qualquer elemento que a
sustente. Caberia ao acusado, na forma do
do
art. 156
CPP, trazer aos autos provas concludentes, estreme
de dúvidas, dos eventuais motivos escusos para falsa
imputação, o que não ocorreu.
A prova pericial afasta a alegação da defesa de
que a acusação seria fruto de interesses escusos do
genitor da vítima para afastá-la da genitora, já que o
acusado é seu irmão.
A versão defensiva não encontra suporte
necessário no restante da prova. A acusação, por
outro lado, está amparada nos relatos harmônicos da
vítima, dos seus genitores, nas duas etapas da
persecução penal, e na avaliação psíquica.
[...]
Assim, demonstrada seguramente a prática dos
fatos pelo acusado, merece reforma a sentença
absolutória, para condenar o acusado pela prática do crime
a ele imputado na denúncia."

Conforme já destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem não se
manifestou, em nenhum momento, sobre as teses da "desconsideração das provas
e da
ilícitas favoráveis ao acusado"
"inviabilidade do testemunho indireto dos genitores
nem mesmo após o julgamento dos embargos de declaração.
da vítima",
Desse modo, é evidente que o recurso carece do adequado e indispensável
prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 desta Corte: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
.
foi apreciada pelo Tribunal a quo"
Assim, torna-se inviável o conhecimento do apelo nobre quanto a tais pontos.
A corroborar, colaciono precedentes:

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
CAPUT, DA
ART. 33,
PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DE
LEI N. 11.343/06.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO
DA
QUE ESBARRAM NO
ART. 28
LEI N. 11.343/06
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA ? STJ. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS
DOS POLICIAIS PARA EMBASAR O DECRETO
CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADOS. APLICADO O
ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
?
STF.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL EM
RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
Documento eletrônico VDA54761020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:52:57
Código de Controle do Documento: e9e8004f-1a03-4083-9adb-aae35bd46ab4

CAUSA DE DIMINUIÇÃO CAPITULADA NO
§ 4o,
ART. 33,
DA

AUSÊNCIA
DE

LEI
N.
11.343/06.
PREQUESTIONAMENTO
DA
TESE
RECURSAL.
SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
?
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
[...]
3. Por derradeiro, infere-se do cotejo entre as
razões do recurso especial e as fundamentações dos
acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem que a
pretensão de reconhecimento da causa de diminuição
capitulada no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06 não foi
analisada, ainda que opostos aclaratórios para sanar
eventual deficiência na fundamentação da Corte a quo.
3.1.Destarte, há de se aplicar o óbice da Súmula
n. 211 do STJ, no sentido de que é "inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo Tribunal a quo".
4. Agravo regimental conhecido e desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.354.294/ES,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024,
DJe de
)
6/9/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO CÓDIGO PENAL. DEFICIÊNCIA NA
ART. 59
ARGUMENTAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
SÚMULA 284/STF.
CONSTATADA.
CORREÇÃO.
SÚMULA
211/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO
INEXISTENTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
[...]
3. Não obstante, tal verificação não modifica o
resultado do julgamento proferido, haja vista que a
matéria não pode ser conhecida nesta Corte, diante da
incidência da Súmula 211 do STJ, haja vista que a
questão da desproporcionalidade da pena-base não foi
examinada pela Corte de origem, a despeito da
oposição de embargos de declaração, restando
ausente o requisito do prequestionamento, não
havendo que se falar em obscuridade do acórdão
embargado.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos,
sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.269.753/PR,
relator
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
14/5/2024,
17/5/2024.

Ressalta-se que o prequestionamento ficto, previsto no
do CPC, exige
art. 1.025
a alegação de violação ao art. 619 do CPP para afastar a aplicação do óbice sumular.
A simples oposição de embargos de declaração não supre esse requisito, conforme
consolidada jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA54761020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:52:57
Código de Controle do Documento: e9e8004f-1a03-4083-9adb-aae35bd46ab4

Quanto ao pleito absolutório, "Cabe ao aplicador da lei, na instância ordinária,
analisar a existência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, ou a
ensejar a absolvição, sendo inviável, em sede de recurso especial, rediscutir a
suficiência probatória para a condenação (
(ut, AgRg no
Súmula 7/STJ)
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
REsp 1.716.998/RN,
(
relator Ministro Reynaldo Soares da
Turma, DJe
"
16/5/2018)
AREsp n. 2.842.476/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
3/6/2025,
10/6/2025)
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54761020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:52:57
Código de Controle do Documento: e9e8004f-1a03-4083-9adb-aae35bd46ab4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0439354-9
AREsp 3.110.534 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50111908920198210019
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L DE S R
ADVOGADO
: ANTÔNIO SÉRGIO BERNARDES PALADINO - RS012181
ADVOGADOS
: CONSUELO DE AVILA MARTIN GARRIDO - RS103058
LISSANDRO SAMPAIO - RS129799
JOAO OCTAVIO DE CARVALHO JARDIM - RS124327
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L DE S R
ADVOGADO
: ANTÔNIO SÉRGIO BERNARDES PALADINO - RS012181
ADVOGADOS
: CONSUELO DE AVILA MARTIN GARRIDO - RS103058
LISSANDRO SAMPAIO - RS129799
JOAO OCTAVIO DE CARVALHO JARDIM - RS124327
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485188881182311@
2025/0439354-9 - AREsp 3110534 Petição : 2026/0006639-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54673342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:52:00
Código de Controle do Documento: 7F114DBF-70FC-44B2-A73D-80439EC0821A